Tribunal: STM
Processo: 7000056-23.2020.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000056-23.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LUCIANO BRAGA CAVALCANTE
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, não conheceu da Revisão Criminal, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000056-23.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA.
ADVOGADO: LUCIANO BRAGA CAVALCANTE.

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO.

Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao
status de ação de dignidade constitucional, com assento em
uma conjugação de preceitos da Carta Magna.

Contudo, a Revisão Criminal não é - e não pode ser - um
remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem
quaisquer limites, constituiria um instrumento de desenfreado
questionamento das decisões condenatórias em geral e das já
seladas pelo trânsito em julgado, com sério comprometimento
da ordem jurídica.

Na hipótese, o Requerente apenas revisita matéria de mérito
da Sentença hostilizada, com base na sua percepção e em
conceitos de sua lavra sobre a veracidade do depoimento
prestado pelo Ofendido.

Para que se possa cogitar de fato novo em sede revisional, é
indispensável que, sobre ele, o Requerente pré-constitua
prova, a qual deve ser produzida e colhida por meio de
procedimento judicial prévio, com a exigência do contraditório
e, portanto, com a participação do Ministério Público Militar.

O rito estabelecido no art. 400 do CPP comum somente veio a
ser aplicado nos feitos em tramitação nesta Justiça Militar após
o julgamento do HC nº 127.900/AM, pelo plenário do
Supremo Tribunal Federal.

Não conhecimento da Revisão Criminal.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, em
não conhecer da Revisão Criminal.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal requerida por CARLOS EDUARDO DE
OLIVEIRA, na qual pretende o reexame da Sentença, de 21/5/2015,
prolatada pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria da 10ª CJM na
Ação Penal Militar nº 0000010-91.2013.7.10.0010 (Evento nº 1, item
5).

Na referida Sentença, o Conselho Especial de Justiça, por maioria de
votos, condenou o Requerente à pena de 1 ano de reclusão, convertida em
prisão, como incurso no artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis da pena pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em
liberdade.

A multicitada Sentença transitou em julgado para o Requerente em
8/6/2015, conforme andamento processual constante do Sistema de
Acompanhamento Processual desta Corte.

Em seu pedido revisional, o Requerente cita o advento da Lei nº
11.719/2018, que, alterando a redação do art. 400 do CPP comum,
determinou a realização do interrogatório ao final da instrução criminal.
Aduz que a sua defesa restou prejudicada diante da incidência do art. 302
do CPPM à hipótese, "pois ao ser interrogado primeiro, alguns fatos
ventilados pela vítima não foram contrapostos de forma eficaz pela sua
defesa". Afirma que não teve oportunidade de "juntar nos autos algum
documento que realmente pudesse provar sua inocência diante das
acusações". Sustenta o cabimento da Revisão Criminal na espécie, com
fundamento nas alíneas "b" e "c" do art. 551 do CPPM, pelos motivos
expostos a seguir:

"O depoimento apresentado pela vítima de que não conhecia o
Major Carlos e que seus filhos não gostavam do mesmo e ainda
que todo o fato havia sido filmado, se enquadra perfeitamente
no inciso b) do art. 551, do CPPM, respectivamente.

A argumentação para contestar referida premissa se sustenta

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
ao confrontar o depoimento da Senhora KÁTIA DO
NASCIMENTO GOMES com o da vítima, Senhor JOSÉ GOMES
NETO.

Vejamos o que disse a vítima (FO fls. 58 a 61) ao afirmar que
não conhecia o acusado, sobre o comportamento de seus filhos
e sobre as filmagens no HGeF:

'Deixou de prestar o compromisso legal por constar como
ofendido e, devidamente advertido quanto ao disposto no Art.
313 do CPPM, declarou que conheceu o acusado no dia
do ocorrido;'

(...)

'... que disse que sua filha Isabela não gostava de falar-
lhe e que seus filhos Samuel e Mariana também não
gostavam dele...'. (grifo nosso)

(...)

'que quando o Major lhe disse que tinha amigos como o
'macarrão' não havia pessoas por perto, que havia
gravações por câmeras;' (grifo nosso)

Referidas afirmações mostram-se completamente contrárias ao
testemunho dado pela Senhora KÁTIA DO NASCIMENTO
GOMES, (IPM fls. 131 a 133), transcrita em parte a seguir:

'PERGUNTADO SE o Sgt Neto e o Maj Carlos se conheciam
antes do fato, RESPONDEU QUE o Sgt Neto disse que
conhecia o Major Carlos por foto no Facebook e que o
Maj Carlos não o conhecia;'

Referida afirmação só prova que a vítima tinha clara intenção
de ter ido ao hospital para forjar o flagrante em provocar o
Major Carlos.

Ainda continuando o depoimento da Senhora Kátia:

' PERGUNTADO SE como é a aceitação dos filhos aonamoro
com o Major Carlos, RESPONDEU QUE antes desses fatos,
era tranqüila, e que o Major Carlos possuía, até então,
uma boa aceitação por parte dos filhos....' (grifo nosso)

Cabe salientar ainda que a própria Senhora KÁTIA DO
NASCIMENTO GOMES tinha medo do comportamento da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
vítima, pois afirma em seu testemunho que as atitudes do seu
ex-marido lhe causava grandes constrangimentos, vejamos:

' PERGUNTADO SE o Sargento Neto costuma freqüentar a
casa,

RESPONDEU QUE ele cumpriu a parte dele como pai, pois
existem muitas obrigações com os filhos, mas eu comecei a
restringir o acesso dele à casa, quando comecei a me
relacionar com o Major Carlos, por motivo de prudência para
evitar maiores constrangimentos, gerando com isso, alguns
conflitos por parte do Sargento Neto, que não aceitava minhas
restrições, alegando que eu ainda não estava separada
legalmente.' (grifo meu)

E mais.

Ainda questionando a verdadeira intenção do depoimento do
JOSÉ GOMES NETO de que toda a situação fática estava
gravada, tal premissa cai por terra uma vez que as câmeras de
segurança do Hospital Militar de Fortaleza só foram instaladas
em 2018, conforme atesta a publicação do Diário Oficial da
União nº 211, de 01/11/2018, transcrito a seguir:

(...)

Logo, ao afirmar que não conhecia o Major Carlos, que seus
filhos Isabela, Samuel e Mariana não gostavam do mesmo e que
todo o fato tinha sido filmado só nos faz transparecer que a
vítima mentiu em seu depoimento com a clara intenção de
induzir o Juízo a 'quo' a erro e prejudicar a carreira de um
oficial do Exército Brasileiro.

Quanto às provas novas apresentadas essa possui
fundamentação no art. 551, do CPPM, vejamos:

(...)

O Revisionado aduz que durante o fato ocorrido fazia uso do
fármaco RIVROTIL e ainda realizava sessões de psicoterapia
para tratar de seus transtornos psiquiátricos.

Segundo consta no prontuário médico do Revisionado em
anexo, os diagnósticos CID F41.1 e F43.0, fazem parte dos
transtornos descritos, segundo o Código Internacional de
Doenças, de transtornos da família F40-F48 (Transtornos
neuróticos, transtornos relacionados com o "stress" e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
transtornos somatoformes) e foram diagnosticados pela Médica
militar CARLA BARBOSA BRANDÃO.

Diante do exposto, uma vez que o Revisionado faz uso do
psicotrópico RIVROTIL, é imprescindível transcrevermos
quais os males que esse medicamento pode causar.

Segundo a orientações contidas na bula desse fármaco
que esta em anexo, no seu item 8., podemos constatar
quais os males que este medicamento pode causa,
vejamos:

'As reações são sonolência, dor de cabeça, infecção das vias
aéreas superiores, cansaço, gripe, depressão, vertigem,
IRRITABILIDADE, insônia, perda da coordenação de
movimentos e da marcha, perda do equilíbrio, náusea, sensação
de cabeça leve, sinusite e concentração prejudicada.' (grifo
nosso)

Pelas provas produzidas fica evidente que não podíamos exigir
uma conduta diversa do Revisionado, tendo em vista que as
atitudes da vítima serviram como "gatilho" para disparar as
reações contidas do Revisionado.

Neste sentido, em não sendo possível praticar conduta diversa,
pode o agente recair sobre uma excludente de criminalidade ou
diminuição de pena, que consiste na inexigibilidade de conduta
diversa, que se vale do princípio de que não sendo possível
exigir do autor um comportamento diverso (conforme o
direito), não se pode puni-lo.

A exigibilidade da conduta conforme o direito consiste, pois, na
forma determinada do comportamento humano prescrito nos
ditames legais, em que não sendo possível tal ação ou omissão,
no momento de cometimento de fato definido inicialmente
como crime, e pressupondo sua ilicitude, isenta o agente da
culpabilidade, e, portanto, do cometimento do crime. Parte-se
do princípio de que não podendo realizar conduta diversa
daquela, não se pode censurá-lo.

O Revisionado estava impossibilitado de dirigir as suas ações
conforme a compreensão da antijuridicidade, provenientes de
causas psíquicas conforme já anteriormente expostas, ações
essas que consistem na incapacidade psíquica do mesmo
quando se torna inexigível a adequação da conduta à
compreensão da ilicitude.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494

Porém, como as provas aduzidas pelo Revisionado comprovam
que o mesmo estava acometido de transtorno psiquiátrico antes
do fato criminoso, podemos concluir que seus argumentos não
contrariam o entendimento do STM.

Logo, diante do exposto segue o entendimento do STM de que
provas novas que confirmam que a doença mental surgiu após
o fato criminoso, são incapazes de justificar a revisão da
decisão transitada em julgado.

(...)

Pelas razões expostas, requer seja julgado procedente o pedido
contido nesta ação de revisão criminal, de forma a absolver o
Revisionando, desconstituindo assim a condenação já
transitada em julgado." (sic).

O Requerente anexou ao Pedido Revisional vários documentos, entre
os quais se destacam:

- Sentença condenatória proferida na APM nº 10-91.2013.7.10.0010
(item 5);

- Termo de Declarações prestadas em Juízo pelo Ofendido, o 3º Sgt
REFO JOSÉ GOMES NETO (item 6);

- Termo de Inquirição da Sra. KÁTIA DO NASCIMENTO GOMES no
Inquérito Penal Militar, na condição de Testemunha (item 7);

- cópia do Prontuário Médico do Requerente junto ao Hospital Geral de
Fortaleza (item 8); e

- Bula do medicamento Rivotril (item 9).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. José Garcia de Freitas Júnior, manifesta-se pelo
não conhecimento da Revisão Criminal e, no mérito, pela sua
improcedência (evento nº 7).

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, como preliminar, a manifestação do Custos Legis, na parte
em que ressalta que a Revisão Criminal padece de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
Sem qualquer dúvida, razão assiste ao Custos Legis.

Como é cediço, a Revisão Criminal no Brasil está alçada ao status de
ação de dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de
preceitos da Carta Magna, notadamente os expressos nos incisos XXXV,
XXXVIII, LIV, LVI e LXXV do artigo 5º e no § 2º, desse mesmo artigo, com a
pertinente remessa ao artigo 10 do Pacto de São José da Costa Rica.

Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a
Revisão Criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do
Habeas Corpus, como um dos mais relevantes instrumentos do que se
convencionou denominar sistema de garantismo penal, em face,
inclusive, de sua extraordinária energia para abater a própria coisa julgada.

As razões de ser desse excepcional vigor da Revisão Criminal são: a
falibilidade humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os
lugares, e o, por vezes consequente, erro judiciário, sempre lastimável, não
só para aquele que foi injustamente condenado, como também para a
sociedade, que se vê abalada em sua confiança no Estado-Juiz.

Contudo, em que pese tanto, a Revisão Criminal não é - e não pode
ser - um remédio de emprego irrestrito pelo indivíduo, porque, sem
quaisquer limites, constituiria instrumento de desenfreado questionamento
das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo trânsito em
julgado, com sério comprometimento de ordem jurídica - pretendida e
idealisticamente justa -, a qual, à evidência, ainda que prevalentemente
cuide do direito de liberdade do indivíduo, não se descura da preservação
dos interesses coletivos, destacadamente o da pacificação social e o do bem
comum.

Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União - e aí respeitados os
traços de sua especialização -, a Revisão Criminal dos processos findos
será cabível quando houver " erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento", na exata dicção do artigo 550 do Código de
Processo Penal Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses
definidas em numerus clausus no artigo 551 do mesmo Código, ou seja:

"a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência
dos autos;

b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos,
exames ou documentos comprovadamente falsos;

c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas
provas que invalidem a condenação ou que determinem ou
autorizem a diminuição da pena.".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
Como visto, à guisa de fundamentação para o requerimento da Revisão
Criminal, a Defesa indica a alínea "b" do citado dispositivo legal,
apontando para o depoimento "comprovadamente falso" prestado pela
Vítima.

Nesse sentido, após transcrever trechos do depoimento prestado em Juízo
pelo Ofendido, Sr. JOSÉ GOMES NETO, a Defesa diz que suas
afirmações "mostram-se completamente contrárias" às declarações
prestadas, na Inquisa, pela Sra. KÁTIA DO NASCIMENTO GOMES (sua
ex-esposa e companheira do Requerente à época dos fatos), na qualidade
de Testemunha.

Ao depois, faz alusões sobre a "verdadeira intenção" do Ofendido ao
considerar que os fatos teriam sido gravados pelas câmeras de segurança do
Hospital onde ocorreram.

No ponto, já se faz possível afirmar, sem qualquer receio de engano, que o
Requerente apenas revisita matéria de mérito da Sentença hostilizada,
com base na sua percepção e em conceitos de sua lavra sobre a veracidade
do depoimento prestado pelo Ofendido. Ademais, resta evidente que, no
intento de apresentar fatos abonadores da sua pretensão Revisional, o
Requerente faz especulações acerca do quanto pretendido pelo
Ofendido ao depor em Juízo.

Por conseguinte, a Defesa aponta, como prova nova a ensejar o cabimento
da Revisão Criminal, desta feita, com fundamento na alínea "c" do
multicitado art. 551 do CPPM, a alegação de que, à época dos fatos, o
Requerente fazia uso do medicamento RIVOTRIL, tinha transtornos "da
família F40-F48" e realizava sessões de psicoterapia.

Em abono dessa assertiva, colaciona aos autos cópia do seu prontuário
médico arquivado no Hospital Geral de Fortaleza, bem como uma bula do
referido medicamento.

Ocorre que a simples juntada dos referidos documentos não constitui
descoberta de prova nova capaz de evidenciar, como pretende a Defesa,
que a conduta do Requerente estivesse amparada por alguma excludente
de ilicitude ou de culpabilidade.

Ora, para que se possa cogitar de fato novo em sede revisional, é
indispensável que, sobre ele, o Requerente pré-constitua prova, a qual
deve ser produzida e colhida por meio de procedimento judicial prévio, com
a exigência do contraditório e, portanto, com a participação do Ministério
Público Militar.

Em passo seguinte, no que se refere à não incidência do rito estabelecido no

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
art. 400 do CPP comum no julgamento da Ação Penal Militar nº
0000010-91.2013.7.10.0010, recorde-se que este somente veio a ser
aplicado nos feitos em tramitação nesta Justiça Militar após o julgamento,
em 3/3/2016, do HC nº 127.900/AM, pelo plenário do Supremo Tribunal
Federal, que modulou a sua Decisão nos seguintes termos:

"(...)

4. A Lei nº 11.719/08 adequou o sistema acusatório
democrático, integrando-o de forma mais harmoniosa aos
preceitos constitucionais da Carta de República de 1988,
assegurando-se maior efetividade a seus princípios,
notadamente, os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,
inciso LV). 5. Por ser mais benéfica (lex mitior) e
harmoniosa com a Constituição Federal, há de
preponderar, no processo penal militar (Decreto-Lei nº
1.002/69), a regra do art. 400 do Código de Processo
Penal. 6. De modo a não comprometer o princípio da
segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) nos feitos já
sentenciados, essa orientação deve ser aplicada somente
aos processos penais militares cuja instrução não se
tenha encerrado, o que não é o caso dos autos, já que há
sentença condenatória proferida em desfavor dos
pacientes desde 29/7/14. 7. Ordem denegada, com a
fixação da seguinte orientação: a norma inscrita no art.
400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a
partir da publicação da ata do presente julgamento, aos
processos penais militares, aos processos penais
eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por
legislação especial incidindo somente naquelas ações
penais cuja instrução não se tenha encerrado." (Grifo
nosso).

Desse modo, enfatize-se, não passa a Revisão Criminal de mais uma
Apelação do Requerente, a não merecer, portanto, sequer
conhecimento, por total falta de adequação aos preceitos legais que regem a
espécie.

Ainda que só a título de reforço ao quanto já dito sobre o significado e a
importância da Revisão Criminal na ordem jurídica pátria - e, repita-
se, até com energia de reverter a própria coisa julgada -, não é demais
pontuar que, nessa singular ação, ocorre a inversão do ônus da prova,
cabendo, portanto, ao Requerente argumentar de forma cabal e
irretorquível, ou seja, com indisputáveis elementos de convicção que
desfaçam a certeza da Decisão condenatória. E, ainda sob esse aspecto -

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 24/09/2020 14:31:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217b4f1494
e, agora, ad argumentandum tantum -, também não logrou o Requerente
desfazer - com seus muitos opinamentos e conceitos subjetivos - a
certeza que ampara a prolação de uma Sentença condenatória transitada
em julgado sem qualquer recurso das partes.

É o quantum satis.

Posto isso.

Preliminarmente, não conheço da Revisão Criminal.